Tribunal: TJBA
Processo: 8003099-19.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003099-19.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LUCIA DA CRUZ DOMINGUES

Advogado(s):DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO SEM PREENCHIMENTO DE DADOS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora, determinando a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário (em dobro após 30/03/2021) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de autorizar o levantamento, pela Ré, do valor depositado judicialmente pela Autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contratação válida entre as partes que justifique os descontos realizados; (ii) saber se a instituição financeira agiu de forma ilícita ao realizar os descontos, justificando indenização por danos morais; (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

3. O suposto contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se sem preenchimento de dados essenciais e sem assinatura válida da consumidora, sendo insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

4. A impugnação do documento pela Autora, acompanhada de boletim de ocorrência e do depósito judicial do valor creditado, reforça os indícios de fraude e afasta a tese de aceitação tácita ou comportamento concludente.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e o mínimo existencial, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

8. A repetição do indébito em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 está em conformidade com a tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), diante da violação à boa-fé objetiva.

9. A sentença autorizou o levantamento pelo banco da quantia depositada judicialmente pela consumidora, restabelecendo o equilíbrio patrimonial e evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, configurando fortuito interno da atividade bancária; 2. os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano; 3. a repetição do indébito em dobro para descontos realizados após 30/03/2021 dispensa a comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/STJ”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003099-19.2021.8.05.0088, sendo Apelante Banco Bradesco S/A., e Apelada Lúcia da Cruz Domingues, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator